Tribunal: TJES
Processo: 0013226-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013226-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS RAULINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013226-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS RAULINO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO NO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a condenação do réu no delito de sequestro e cárcere privado, visto que restou configurada o delito de constrangimento ilegal, fato em que os acusados constrangeram a vítima, mediante grave ameaça, a se dirigir com o seu carro, a uma farmácia, onde lá realizariam o crime de roubo majorado. Recurso Improvido.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013226-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS RAULINO DOS SANTOS

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente a defesa de Marcos, pugna pelo não conhecimento deste recurso de apelação, tendo em vista que não houve ataque específico aos fundamentos da decisão.

Em análise detida aos autos, prontamente verifico que tal alegação não merece prosperar, visto que a acusação, em suas razões recursais, refutou de forma perceptível, quanto à condenação do apelado pela prática do delito previsto no art. 148, e não pelo crime do art. 146, ambos do CP, apresentando a respectiva fundamentação.

Isto posto, nota-se que o
parquet
apresentou sim ataque específico aos fundamentos da decisão do magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida e passo para a análise de mérito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 04/09/2021, durante o trajeto do bairro Maruípe, Vitória/ES, até o bairro Centro, Serra/ES, o denunciado, previamente ajustado e em comunhão de desígnios de ações com os adolescentes Kailan Rosa de Jesus e Ramon Junior Lombard Correia, fazendo uso de uma arma branca, faca, bem como mediante grave ameaça e restrição de liberdade, abordaram a vítima Marcos Adriano dos Reis Zacarias, anunciando tratar-se de um assalto, da qual roubaram alguns bens, para em seguida, naquele mesmo dia, também fazendo uso da faca, e mediante grave ameaça, o denunciado e os adolescentes infratores, roubaram do estabelecimento comercial Farmácia Preço Baixo, localizado na Rua Floriano Peixoto, bairro Centro, Serra/ES, 02 (dois) celulares, 01 (um) notebook, desodorantes, além de dinheiro do caixa.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser oportunizado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes de roubo majorado, constrangimento ilegal e corrupção de menores (duas vezes).

Passo à análise quanto ao pedido da acusação pela condenação do réu no art. 148 do CP, com consequente não aplicação do crime de constrangimento ilegal, do art. 146 do CP.

Entendo desprovido de razão o pleito ministerial, pelos motivos que passo a expor.

A fim de melhor esclarecer os fatos colaciono alguns depoimentos prestados.

“(...) que na data de hoje recebeu o pedido de uma corrida, e entrou em seu veículo 03 indivíduos; que a corrida foi solicitada pela Penelope; que quando chegou no local um rapaz estava mandando mensagens dizendo que a corrida era para ele; que localizou o rapaz e iniciou a corrida; que ele logo a frente falou que dois rapazes entrariam no veículo também;
que eles entrando no veículo, já deram uma gravata no declarante e o revistaram; que anunciaram o assalto, e ameaçaram o declarante com uma faca, anunciando o assalto; que como o declarante não tinha dinheiro nem nada de valor a não ser o celular, eles faram que ‘não iriam assaltar’ o declarante; que chegando no destino eles pediram para o declarante parar em uma rua lateral a farmácia; que eles discutiram entre eles, e dois saíram e foram até a farmácia; que eles retornaram com vários objetos, e estavam nervosos, pedindo para o declarante acelerar;
que os assaltantes perguntaram se o declarante tinha filhos e esposa, e que se o declarante entregasse eles, eles iriam atrás do declarante; que quando estavam passando em frente ao EPA, na BR 101, próximo a José de Anchieta, foram abordados pela polícia militar; que conseguiu efetuar a prisão dos assaltantes; que confirma e reconhece os três suspeitos Kailan Rosa de Jesus, Marcos Raulino dos Santos e Ramon Júnior Lobard Correia como os responsáveis pelo roubo (...).” (Depoimento da vítima, Marcos Adriano dos Reis Zacarias, em sede policial, às fls. 15/16).

“(...)
que o apreendido relata que na data de hoje, junto com as pessoas de MARCOS e RAMON, pegaram um uber; que durante a corrida, deram uma gravata no motorista, e o obrigaram a fazer a corrida até o município de Serra; que pararam em uma farmácia; que o apreendido permanecer no veículo, vigiando o motorista, e Marcos Raulino e Ramon Júnior desceram e foram realizar um roubo na farmácia;
que após retornaram com um notbook, dois celulares e dinheiro;
que o apreendido relata que após entraram no veículo e obrigaram o motorista a retornar para Vitória;
que no caminho foram abordados pela polícia militar e apreendidos; que não foram agredidos, nem maltratados; (...).” (Depoimento do menor de idade, Kailan Rosa de Jesus, em sede policial, às fls. 20/21).

“(...)
que o apreendido relata que na data de hoje, junto com as pessoas de MARCOS RAULINO e KAILAN ROSA, pegaram um uber; que durante a corrida, deram uma gravata no motorista e o obrigaram a fazer a corrida até o município de Serra;
que pararam em uma farmácia; que o apreendido e Marcos Raulino desceram do veículo e realizaram um assalto na farmácia; que roubaram um notbook, dois celulares e dinheiro;
que o apreendido relata que após entraram no veículo e obrigaram o motorista a retornar para Vitória;
que no caminho foram abordados pela polícia militar e apreendidos; que não foram agredidos, nem maltratados; que durante o assalto, Kailan permaneceu no carro, vigiando o motorista de uber; (...)”. (Depoimento do menor de idade, Ramon Júnior Lombard Correia, em sede policial, às fls. 23/24).

Como forma de corroborar todo o ocorrido, a vítima Marcos, confirmou em juízo, o depoimento prestado em sede policial, relatando com riqueza de detalhes o acontecimento, no qual reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como uma das pessoas que realizou o delito, relatando ainda que sofreu uma “gravata” e que estavam na posse de uma faca, sendo obrigado a permanecer no carro e rodar pelo bairro, com objetivo final dos acusados de praticarem algum delito nas redondezas.

A vítima Marcos declarou, ainda, que ficou no poder dos acusados por cerca de 01 (uma) hora, situação em que como relatado acima, foi ameaçado por meio de uma faca a seguir o curso informado por eles, e posteriormente a manter-se no veículo enquanto os mesmos praticassem o crime de roubo, na qual foi assaltada a Farmácia Preço Baixo.

Desta forma, constata-se que o réu, em união de desígnios com os menores de idade, por meio de ameaça e emprego de arma branca, constrangeu a vítima a fazer o que a lei não manda, como no presente caso, a tarefa de conduzir o veículo para determinado local para que assim os acusados praticassem o crime de roubo.

Cumpre salientar que, além de terem retido a vítima por um curto período de tempo, a finalidade do ato criminoso não era meramente de privar Marcos de sua liberdade, e sim, de constrangê-lo, mediante grave ameaça, a cometer um ato ilegal.

Isto posto, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

17 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.